Tribunal: STF
Processo: ARE 1501023
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA: TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IRREGULARIDADES NO PROCESSO PRODUTIVO DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DOS TERMOS DE APREENSÃO CAUTELAR E DE SUSPENSÃO: NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. MULTA. MAPA. 1. Realizada auditoria em janeiro de 2021, continuou-se a se constatar irregularidades no processo produtivo da autora, que estava operando irregularmente, a despeito da suspensão de suas atividades. 2. Multa sanitária legítima. 3. Sentença mantida” (fl. 1, e-doc. 175). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 191).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º; os incs. II, XIII, XXII e LV do art. 5º; o art. 37; o inc. IX do art. 93; e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República. 



    Narra tratar-se de “ação ordinária que visa o levantamento/cancelamento definitivo dos termos de apreensão de nos 007/5162/2019 e 01/5162/2020 e do termo de suspensão de nº 006/5162/2019 lançados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA contra a ora Recorrente bem como que o órgão se abstenha de interditar o estabelecimento da Upa Couros ou impor sanções sem o devido fundamento legal” (fl. 2, e-doc. 201).



    Argumenta que houve ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República pelo indeferimento da prova pericial pois “para demonstrar a ‘correção dos erros’ apontados pelo MAPA é necessária a realização de análise por profissional capacitado para tanto” (fl. 17, e-doc. 201).



    Assevera que “os 3 (três) termos lavrados pela União através do órgão competente para tanto, são manifestamente improcedentes em virtude de suas nulidades absolutas por vício de motivação. Com efeito, ao descrever os fundamentos que justificaram as apreensões e a suspensão, a autoridade administrativa referiu que a ora recorrente teria infringido, além da IN nº 34/2008 e art. 73, XI do Dec. 9.013/17, também imputou infração do art. 74, parágrafo único, do mesmo Decreto” e ressalta que “não existe parágrafo único no referido dispositivo” (fls. 18, e-doc. 201).



    Assinala haver “grave vício de motivação no auto de infração, pois a autuada não poderia infringir dispositivo de lei inexistente. Outrossim, a deficiência de fundamentação dos termos de suspensão e de apreensão dificultaram até mesmo a compreensão da recorrente quanto ao porquê de sua autuação bem como obstaculizou o exercício da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo art. 5º, LV da CF/882 , o qual restou violado pelo v. acórdão” (fl. 19, e-doc. 201).



    Sublinha ser “evidente que os termos que originaram as restrições à demandante, ao indicarem dispositivo legal inexistente como fundamento, são ilegais e, portanto, nulos. Sendo assim, resta claro que o v. acórdão também acabou por violar o quanto disposto no art. 37 da Constituição, pois a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade nos seus atos com os administrados” (fl. 21, e-doc. 201). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela observância aos Temas 339 e 660 da repercussão geral e pela necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame do conjunto-fático probatório, a atrair o óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    No agravo, a agravante reitera as razões do recurso extraordinário e sustenta ser “evidente a afronta aos artigos 1º, IV, 5º, II, XIII, XXII e LV, 37, 93, IX e 170, IV, da CF/88” (fl. 5, e-doc. 222).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Preliminar de nulidade - produção de prova pericial



    O objeto da demanda circula ilegalidades praticadas pela recorrente nos anos de 2019 e 2020. Pelo passar de longo tempo, a produção de prova pericial se mostra inútil, vez que os vícios constatados (a meses) não poderiam ter representação suficiente, confiável. 



    Por oportuno, convém transcrever trecho do despacho contido no ev. 41 dos autos, no qual foi indeferida a prova pericial: 



    ‘Em sua réplica, a parte autora requereu a produção de prova pericial, diante da necessidade de comprovação de que inexistem ou amenos não mais persistem as irregularidades apontadas nos termos de apreensão nos 007/5162/2019 e 01/5162/2020 e no termo de suspensão de nº 006/5162/2019’. Contudo, o artigo 370 do CPC preceitua: 



    ‘Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias’. 



    No caso em apreço, entendo que a realização de perícia não terá utilidade, pois os atos administrativos fustigados pela requerente se referem, obviamente, a um cenário pretérito, não tendo relevância se as supostas irregularidades apontadas pelo MAPA estão atualmente sanadas. 2. Assim, indefiro o pedido de perícia.’



    Portanto, afasto a preliminar. 



    Mérito - autos de infração administrativa



    Quanto à alegação de nulidade dos termos de apreensão cautelar nºs 007/5162/2019 e 01/5162/2020 e do termo de suspensão nº 006/5162/2019, por suposto vício de motivação, ao contrário do que afirma a parte recorrente, não há afronta ao contraditório, pois, em todos eles, foram descritas as condutas que deram ensejo à aplicação da penalidade, sendo perfeitamente identificável a infração cometida pela empresa, sem que tenha havido qualquer prejuízo à defesa da mesma, tanto que, nas suas manifestações em sede administrativa, o fez de forma ampla e irrestrita, debatendo, sem maiores dificuldades quanto aos fatos constatados pela administração. Nesse sentido, para eventual alegação de nulidade, o autor precisaria comprovar que o ato é concomitantemente defeituoso procedimentalmente e que venha a ocasionar prejuízo. Entende-se por prejuízo a capacidade do defeito de impedir que a finalidade do ato seja atingida, tradicionalmente denominado na doutrina como o princípio da ‘pas de nullité sans grief’, isto é, princípio de que ‘não há nulidade processual sem prejuízo’. Referido princípio é de ampla utilização por todos os tribunais do país. A título de exemplo podemos citar o Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que consignou que a ‘orientação desta Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo’ (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.169.982 – PR, STF, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 16.5.2019, publicado no DJ em 23.5.2019). 



    Referente à alegação de supostas irregularidades insertas nos termos de apreensão cautelar e de suspensão, melhor sorte não assiste à parte apelante. 



    Após a constatação de resíduos animais com mais de 5 cm nas faces na saída de aparelho digestor, alega o autor que a irregularidade foi ocasionada por caso fortuito. Narra que procedeu com o imediato reparo emergencial dos martelos do triturador. No que tange aos cuidados com a trituração e esterilização de resíduos animais merece referência a legislação que aprova o regulamento técnico da inspeção Higiênico-Sanitária e Tecnológica do Processamento de Resíduos de Animais, qual seja, a Instrução Normativa 34/2008, emitida com fundamento na Lei nº 1283, de 18 de dezembro de 1950, e no Decreto nº 9013, de 29 de março de 2017. Essa Instrução Normativa estabelece, dentre outros requisitos, a realização de trituração e esterilização dos resíduos animais. Etapas fundamentais para mitigação do risco da Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), popularmente conhecida como ‘doença da vaca louca’. Nesse sentido, as farinhas obtidas dos estabelecimentos que processam resíduos animais, por serem utilizadas na fabricação de rações para a alimentação animal, faz-se necessário o cumprimento de todos os requisitos constantes na IN 34/2008, inclusive a realização de trituração e esterilização de forma adequada para eliminar o risco da EEB.



    Conforme já narrado pelo próprio apelante, em 19 de dezembro de 2019, foi empreendida fiscalização de rotina junto ao seu estabelecimento. Durante a fiscalização, foram constatadas algumas não conformidades, inclusive relativas às etapas de trituração e esterilização dos resíduos de animais e, portanto, em cumprimento ao que estabelece o Decreto 9013/2017 e IN 34/2008 deu-se início à tomada das ações fiscais frente aos achados in loco, desencadeando a tomada de ações reativas pela empresa fiscalizada. Verificadas as irregularidades, foram lavrados o Termo de Suspensão 006/5162/2019 relativo à suspensão das atividades de trituração e atividade dos digestores (cocção e esterilização) e o Termo de apreensão cautelar n 007/5162/2019 relativo à apreensão de produtos em estoque na empresa frente aos achados quanto à presença de resíduos animais com tamanho superior a 5cm na saída dos digestores. Em que pese a alegação autora de que a falha do triturador teria ocorrido por ‘caso fortuito’, constatada a ocorrência de irregularidade pela administração, por desrespeito às normas de regência, deve o autor arcar com as consequências da irregularidade observada. Nesse particular, a alegação de que ‘prontamente corrigiu o erro’, tal assertiva deve ser esclarecida com maiores detalhes. Após a fiscalização do dia 19.12.2019, houve outras fiscalizações pelo MAPA no estabelecimento da empresa autora. Numa dessas fiscalizações posteriores, mais especificamente na do dia 05.02.2020, foi observado pelos auditores fiscais federais agropecuários que a empresa instalou equipamento visando à melhoria da trituração dos resíduos, entretanto, ainda se observou presença de resíduos com tamanho superior ao máximo estabelecido pela legislação. Além disso, outras não conformidades apontadas em fiscalizações anteriores, inclusive aquelas que culminaram na suspensão das atividades de trituração, cocção e esterilização de resíduos ainda não haviam sido sanadas, acarretando na lavratura do auto de infração n. 01/2144/2020, constante no processo 21050.001547/2020-69. 



    Dessa forma, tanto a alegação de que a irregularidade ocorreu por caso fortuito quanto ao argumento de que a empresa corrigiu o erro imediatamente não merecem prosperar, conforme infere-se das narrativas dos procedimentos fiscalizatórios constantes dos autos, demonstrando que, mesmo após a instalação de novos equipamentos pela autora, ainda persistiam diversas irregularidades que não foram sanadas. 



    No mais, agasalho todas as fundamentações da sentença, motivo pelo qual o apelo improcede” (fls. 2-5, e-doc. 175).



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 21.5.1993).



    Analisando a situação fático-jurídica apresentada neste processo, o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações realizadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de repercussão geral, inviável na espécie vertente, melhor sorte não acudiria a agravante.



    Sobre a alegação de nulidade dos termos de apreensão cautelar e de suspensão, o desembargador relator do acórdão recorrido sublinhou que, “ao contrário do que afirma a parte recorrente, não há afronta ao contraditório, pois, em todos eles, foram descritas as condutas que deram ensejo à aplicação da penalidade, sendo perfeitamente identificável a infração cometida pela empresa, sem que tenha havido qualquer prejuízo à defesa da mesma, tanto que, nas suas manifestações em sede administrativa, o fez de forma ampla e irrestrita, debatendo, sem maiores dificuldades quanto aos fatos constatados pela administração. Nesse sentido, para eventual alegação de nulidade, o autor precisaria comprovar que o ato é concomitantemente defeituoso procedimentalmente e que venha a ocasionar prejuízo” (fl. 3, e-doc. 175). 



    Sobre a pretensa irregularidade dos referidos termos, o desembargador concluiu que “tanto a alegação de que a irregularidade ocorreu por caso fortuito quanto ao argumento de que a empresa corrigiu o erro imediatamente não merecem prosperar, conforme infere-se das narrativas dos procedimentos fiscalizatórios constantes dos autos, demonstrando que, mesmo após a instalação de novos equipamentos pela autora, ainda persistiam diversas irregularidades que não foram sanadas” (fl. 4, e-doc. 175).



    Para rever a conclusão adotada na origem seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO. SÚMULA 283/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 2. A parte agravante deixou de impugnar o fundamento do acórdão recorrido referente ao exercício da posse em sentido contrário ao atendimento da função social da propriedade. Incide, dessa forma, a Súmula 283/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 957.017-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E REFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 748.371. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 933.936-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016).



    “CONSTITUCIONAL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO DE TERRAS PÚBLICAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. 1. O acórdão recorrido decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional. Inadmissível o recurso extraordinário porquanto a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de maneira reflexa. 2. Decidir de maneira diferente do que foi deliberado pelo tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas da causa (Súmula STF 279). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 598.495-AgR/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 5.4.2011).



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.139.337-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DECRETO Nº 112/1.985 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E LEI Nº 7.771/1965. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 279 E 280, DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (RE n. 663.268-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.12.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO MARINA BEACH TOWERS. DANO AMBIENTAL. TERRENO DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE n. 1.124.300-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).



    8. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional (Decreto n. 9.013/17 e Instrução Normativa n. 34/2008 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Assim, por exemplo: 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI n. 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 15.4.2005).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2323 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora